Tribunal: STF
Processo: ARE 1355686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS IMEDIATADAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. EXONERAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A controvérsia se resume em face do Concurso Público realizado pelo Município de Bernardo Sayão/TO, regido pelo Edital nº 001/2010, onde o apelante concorreu a uma das 18 vagas disponibilizadas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo figurado na 24ª colocação, ou seja, fora das vagas imediatas previstas no Edital do certame.



    2. É certo, segundo entendimento jurisprudencial, que se tratando de candidatos classificados além do número de vagas previstas no Edital, como ocorre no caso em exame, em que excedente a classificação, a nomeação é mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo diante da superveniência de vaga a ser preenchida e da constatação inequívoca da necessidade e conveniência de seu provimento, dentro do prazo de validade do certame. Com efeito, para a nomeação do recorrente seria necessária a existência de cargo vago de Auxiliar de Serviços Gerais, bem como a comprovação de que o Município de Bernardo Sayão/TO realiza contrações precárias para o preenchimento de referidas vagas em desobediência ao resultado do certame público.



    3. In casu, denota-se que o autor/apelante alegou que dos 18 candidatos aprovados e convocados para posse no aludido certame público, 06 tiveram suas nomeações tornadas sem efeito, e 03 nomeados e empossados pediram exoneração posterior. No entanto, não há nos autos provas capazes de comprovar suas alegações, pois o apelante não juntou aos autos documentos a demonstrar a existência das aludidas vagas, seja pelas nomeações tornadas sem efeito, seja pelas exonerações posteriores, ônus que lhe incumbia (artigo 373, inciso I, do CPC).



    4. O único documento apresentado aos autos pelo apelante (evento 01, doc. ANEXOS PET INI5) não se presta a comprovar tais alegações, porquanto manuscrito à grafia não identificada e desprovido de fé-pública, o que não expressa fielmente as supostas desistências, exonerações ou, ainda, preterições suscitadas. Logo, ausente prova hábil a comprovar o direito alegado pelo apelante, a improcedência dos pedidos iniciais é medida correta, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.



    5. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente